Tribunal: STF
Processo: Rcl 55271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Felipe Talvani Sontini, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, no processo nº 1012229-03.2022.8.26.0196, e por Desembargador integrante da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2139731-11.2022.8.26.0000, mediante as quais teria sido contrariado o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra ter sido eleito para o cargo de vereador do Município de Restinga/SP na Legislatura de 2021-2024. No entanto, teve seu mandato cassado pelo Decreto-Legislativo nº 149, de 2022, fundado na prática de crime de responsabilidade.



    3. Noticia o ajuizamento de ação anulatória de ato jurídico. No entanto, o Juízo de origem e o Relator do agravo de instrumento teriam ignorado o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF. 



    4. Sustenta a supressão de normas procedimentais do Decreto-Lei nº 201, de 1967, concernente à ausência de comprovação da legitimidade do denunciante, uma vez não apresentada a quitação eleitoral, e à retirada do nome do Presidente da Câmara do sorteio para a formação da comissão processante.



    5. Aponta a ocorrência de decadência, considerando que o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 5º, inc. VII, do mencionado normativo, teria se encerrado em 15/03/2022. Ressalta que a ordem judicial concedida em mandado de segurança para suspender a tramitação do processo administrativo não atingiu a fruição desse prazo, dada a sua natureza peremptória. Menciona, nesse sentido, os arts. 207 do Código Civil, 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.



    6. Entende configurada a nulidade, ante a ausência de intimação da defesa para diversos atos processuais, especialmente, para a oitiva das testemunhas.



    7. Destaca que registrou candidatura para concorrer a uma das vagas para deputado estadual nas Eleições de 2022, pedido que ainda não foi apreciado.



    8. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 149/2022, por meio da qual seu mandato de vereador foi cassado .



    9. No mérito, busca a procedência do pedido, para anular as decisões conflitantes com o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do multicitado enunciado, cujo teor é o seguinte:



    E. 46 (SV): “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    13. Constata-se, das alegações do reclamante, que a inobservância do referido verbete vinculante teria ocorrido em decorrência do indeferimento da tutela de urgência em ação ordinária, assim também da não concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto contra a referida decisão.



    14. De acordo com as alegações expostas na peça exordial desta reclamação, a inobservância do referido verbete vinculante teria ocorrido devido aos supostos vícios no processo administrativo de cassação de seu mandato.



    15. Ou seja, o reclamante direciona a irresignação no sentido de atacar o próprio processo disciplinar que levou à cassação do mandato eletivo, sem guardar a devida pertinência com a questão que exsurgiu quando da edição do enunciado vinculante nº 46, a saber, a fixação da competência legislativa para definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo.



    16. Com efeito, o verbete citado limita-se a estabelecer a competência privativa da União para definir crimes de responsabilidade e respectivas normas de processo julgamento, nada versando sobre situações de cumprimento (ou descumprimento) das disposições processuais inseridas no Decreto-Lei nº 201, de 1967, o que afasta a estrita aderência entre a decisão reclamada e a diretriz vinculante apontada como paradigma.



    17. Esta Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de que não têm pertinência com o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF as impugnações que não se relacionem à competência legislativa exclusiva da União para a definição de crimes de responsabilidade e das normas para o seu processo e julgamento.



    18. A esse respeito, observo o decidido pela Corte na Rcl nº 39.939/SP, cujo seguimento foi negado pelo eminente Relator, Ministro Celso de Mello, em decisão confirmada, à unanimidade, por este Supremo Tribunal. Neste caso, em que abordado alegado descumprimento a preceitos do Decreto-Lei nº 201, de 1967, tal como ausência de realização de sorteio para formação de comissão, o Relator, e. Ministro Celso de Mello, assentou interpretação que se amolda também ao caso ora em análise:



    “É certo que a controvérsia ora em exame, que diz respeito a hipótese de perda do mandato eletivo decorrente de infração político-administrativa (Decreto-lei nº 201/67, art. 4º, VII), não guarda relação de estrita pertinência com a tese enunciada na Súmula Vinculante nº 46/STF, que se refere à competência privativa da União Federal para definir, por lei formal, tanto os crimes de responsabilidade (‘rectius’: infrações político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.



    Ocorre, no entanto, que a mera referência ao teor do enunciado sumular vinculante em questão (Súmula Vinculante nº 46/STF), ainda que veiculada em contexto que revele, como no caso, a falta de pertinência de sua invocação (procedimento de cassação de mandato eleitoral), não autoriza, por si só, que o ato ora impugnado possa ser qualificado como transgressor da autoridade do precedente ora indicado como parâmetro de controle” (grifos nossos).



    19. É vasta a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da ausência de violação do teor do verbete sob apreço em casos análogos. Nesse sentido, transcrevo os recentes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.626-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 46. Ausência de aderência estrita. Procedimentos do DL nº 201/67. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade.



    1. O objeto da reclamação não possui aderência estrita com o paradigma da Súmula Vinculante nº 46. A moldura fático-jurídica subjacente não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, tampouco revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União.



    2. É incabível a utilização do instrumento da reclamação como sucedâneo de recurso a fim de se questionar matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 43.886-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    “Agravo interno na reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo manifestamente incabível. Afronta à Súmula Vinculante 46. Inexistência de desrespeito à regra de simetria. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 52.202-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO TEXTO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nada obstante o reclamante dirija seu pleito à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo que ensejou sua cassação, na realidade, questiona o próprio ato legislativo que aprovou o relatório final da Comissão Processante e, em seu mérito, reconheceu a existência de fato descrito no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967.



    2. Nessas circunstâncias, importa destacar que houve atendimento do procedimento geral do Decreto-Lei 201/1967, com descrição suficiente para o exercício da ampla defesa. O enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal.



    3. Após detida análise dos documentos que formaram o procedimento de cassação de mandato do Prefeito Municipal realizado pela Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati/SP, não se verifica a criação de crime ou tipificação própria pela legislação local ou por ato particular do Poder Legislativo Municipal no julgado do reclamante, ora agravante.



    4. Portanto, não se pode afirmar que a decisão do Tribunal de Justiça, ao reconhecer a inexistência de elementos concretos a permitir a concessão da tutela de urgência fundado na ofensa da Súmula Vinculante 46, estaria vulnerando o próprio entendimento vinculante.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.982-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 05/03/2021, grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação.



    2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais.



    3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios.



    4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.289-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl nº 41.827-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 08/09/2020; grifos nossos).



    20. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator